Tribunal: TJPA
Processo: 0000767-02.2011.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000767-02.2011.8.14.0062

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RITA MARIA PARANAIBA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fundada em cédulas de crédito rural garantidas por hipoteca e penhor pecuário, sob fundamento de ausência de citação válida da executada, diante da não localização após longo período de tramitação.

2. O exequente sustentou a necessidade de utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e de endereços (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD), bem como a possibilidade de citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução por ausência de citação válida da executada sem o prévio esgotamento das diligências razoáveis de localização, inclusive por meio de sistemas eletrônicos e eventual citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, mas sua ausência não conduz automaticamente à extinção da execução quando ainda possíveis diligências úteis à localização da parte executada.

5. O art. 256, II e § 3º, do CPC autoriza a citação por edital quando ignorado ou incerto o local do citando, considerando-se tal situação após frustradas tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações a cadastros públicos.

6. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC), aliado ao dever de impulso oficial (art. 139 do CPC) e à primazia da decisão de mérito, impõe a adoção de providências razoáveis para viabilizar a formação da relação processual, especialmente em execução que se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC).

7. A extinção sem resolução do mérito possui caráter excepcional e somente se justifica quando inviável a superação do vício processual ou configurada inércia juridicamente relevante da parte, o que não se verificou, pois o exequente indicou medidas concretas aptas ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com adoção das diligências cabíveis à localização da executada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução por ausência de citação válida somente é admissível após o esgotamento das diligências razoáveis de localização do executado, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A não apreciação de requerimentos de pesquisa em cadastros oficiais e de eventual citação por edital viola os princípios da cooperação processual, da efetividade da jurisdição e da primazia da decisão de mérito.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, 239, 256, II e § 3º, 485, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux (recursos repetitivos); TJDFT, AC 0704191-60.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.07.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000767-02.2011.8.14.0062

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: RITA MARIA PARANAIBA LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

BANCO DA AMAZONIA S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que julgou extinta sem resolução do mérito a AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
RITA MARIA PARANAIBA LIMA
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35635226)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco da Amazônia S/A em face da sentença de ID 154112236.

O embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de utilização de meios eletrônicos de localização (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD) e à possibilidade de citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Sustenta, ainda, que a decisão teria causado cerceamento de defesa.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual são tempestivos e devem ser conhecidos.

No mérito, contudo, não merecem prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada ou reabrir o exame do mérito.

A sentença embargada analisou de forma suficiente os fundamentos necessários, concluindo pela impossibilidade de citação válida após mais de uma década de tramitação, o que inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). A simples alegação de que poderiam ser utilizados outros meios de localização da parte executada não caracteriza omissão, mas revela apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Dessa forma, a irresignação manifestada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição de embargos de declaração. O que se pretende, em verdade, é a obtenção de nova decisão que altere o desfecho da causa, o que não se admite pela via eleita.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de ID 154112236 por seus próprios fundamentos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como Mandado/Ofício/Alvará, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Tucumã/PA, data registrada no sistema.

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã”

Inconformado, BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35635228)
sustentando que a sentença deve ser reformada ou anulada, porquanto extinguiu prematuramente a execução de título extrajudicial, fundada em cédulas de crédito rural garantidas por hipoteca e penhor pecuário, em razão da ausência de citação válida da executada RITA MARIA PARANAÍBA LIMA, sem prévio esgotamento dos meios disponíveis para sua localização. Alega que o juízo de origem deixou de apreciar a possibilidade de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, bem como da citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, incorrendo em cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Aduz, ainda, que eventual intempestividade de manifestação não causou prejuízo processual, requerendo o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito por ausência de citação da executada, diante da alegação recursal de necessidade de prévio esgotamento dos meios de localização e eventual citação por edital.

Adianto que
o recurso merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou ação de execução em desfavor de RITA MARIA PARANAÍBA LIMA, fundada em cédulas de crédito rural, indicando crédito de elevada expressão econômica e garantias reais e pignoratícias vinculadas à obrigação executada, conforme petição inicial de
ID 35635189
.

É certo que a citação válida constitui pressuposto indispensável à regular formação da relação jurídica processual. O art. 239 do Código de Processo Civil dispõe que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Assim, não se desconhece que, em regra, sem a citação do executado, o processo não se desenvolve validamente em direção à satisfação do crédito.

Contudo, essa premissa
não conduz, de modo automático, à extinção da execução quando ainda existirem diligências processualmente úteis e juridicamente adequadas à localização da parte executada
. A ausência de citação, no contexto dos autos, não se apresenta como vício definitivamente insuperável, mas como obstáculo procedimental que, antes de ensejar a extinção do processo, recomenda o emprego dos mecanismos ordinários disponíveis ao Poder Judiciário para viabilizar a localização da devedora.

O art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil admite a citação por edital quando “ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”. O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Desse modo, o próprio Código de Processo Civil indica que, antes de se reputar inviável a citação e extinguir o processo, é possível, que
o juízo promova diligências complementares voltadas à localização da parte demandada
. Trata-se de providência compatível com os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da jurisdição, notadamente em execução de título extrajudicial.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

QUINTA CÂMARA CÍVEL Apelação Cível nº 0000160-32.2013.8.17.0580 Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Universo do Real Ltda e Outros Juiz Decisor: Bruno Querino Olimpio Origem: Vara Única da Comarca de Exu Relator: Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida do Réu, decorrente de insuficiência de diligências realizadas pelo Exequente para localização do endereço do Executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização do Réu caracteriza violação ao princípio da cooperação; e (ii) se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito foi proferida de forma prematura, desconsiderando o dever de colaboração processual entre as partes e o Juízo. III. Razões de decidir 3. O artigo 6º do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, exigindo que todas as partes, incluindo o Juiz, ajam de forma colaborativa para garantir uma decisão de mérito justa e efetiva. No caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD, limitando-se a afirmar que o ônus pela localização do réu competiria exclusivamente à parte Autora. 4. Contudo, o artigo 139 do CPC atribui ao Juiz o dever de impulsionar o processo e adotar medidas necessárias para viabilizar sua continuidade, especialmente em situações de dificuldade de localização do Réu, como previsto no artigo 256, § 3º do CPC. 5. A jurisprudência e a doutrina processual são claras ao exigir que o magistrado não atue de forma passiva, mas adote providências razoáveis para remover obstáculos que inviabilizem a citação, considerando o esforço já empreendido pela parte interessada. 6. O indeferimento do pedido de consulta ao INFOJUD e a consequente extinção prematura do processo configuram violação ao princípio da cooperação e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de consulta ao sistema INFOJUD, em casos de dificuldade de localização do Réu, viola o princípio da cooperação consagrado no artigo 6º do CPC. 2. O Juiz deve adotar postura colaborativa e diligente para viabilizar a continuidade do processo, especialmente quando o Autor já realizou tentativas razoáveis para localizar o Réu." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, 256, § 3º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1112943/MA; TJPE, AC nº 0005428-31.2017.8.17.2810; TJPE, AC nº 0103828-72.2023.8.17.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000160-32.2013.8.17.0580, em que figura como apelante, Banco do Nordeste do Brasil S/A e como apelados, Universo do Real Ltda e Outros, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento à Apelação, na conformidade com a ementa, o relatório e os votos, que passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator 8 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001603220138170580, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Além disso, a execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Tal diretriz não autoriza a prática de atos inúteis ou indefinidos, mas impõe que, havendo requerimento concreto e diligências plausíveis a serem realizadas, não se extinga a execução antes da adoção de providências minimamente aptas à localização da parte executada.

No particular, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em sua apelação de
ID 35635228
, não se limitou a formular insurgência genérica. Ao contrário, indicou meios específicos para prosseguimento do feito, requerendo a utilização de sistemas eletrônicos de localização e, caso infrutíferas as tentativas, a citação por edital. Tais providências, em tese, são juridicamente cabíveis e podem contribuir para a superação do entrave processual identificado pelo Juízo de origem.

A circunstância de o processo tramitar há longo período, embora relevante para demonstrar a necessidade de condução eficiente do feito, não é suficiente, por si só, para justificar a extinção da execução sem que se verifique o efetivo esgotamento das diligências razoáveis de localização da executada. O decurso do tempo, isoladamente considerado, não transforma a ausência de citação em impossibilidade absoluta de prosseguimento, sobretudo quando ainda não apreciadas medidas concretas apontadas pelo exequente.

Também não se mostra bastante, para sustentar a extinção, a referência à intempestividade de manifestação do banco exequente. A eventual apresentação tardia de petição, sem demonstração de prejuízo processual irreversível ou de abandono caracterizado nos estritos termos legais, não afasta o interesse do credor no prosseguimento da execução, especialmente quando a própria apelação de
ID 35635228
evidencia a intenção inequívoca do BANCO DA AMAZÔNIA S/A de impulsionar o feito.

Cumpre observar, ainda, que a extinção sem resolução do mérito constitui medida de caráter excepcional, devendo ser adotada quando inviável a correção do vício processual ou quando a parte, devidamente intimada para suprir a irregularidade, permanece inerte de modo juridicamente relevante. No presente caso, porém, o vício apontado (ausência de citação da executada) comportava providências complementares, a exemplo da pesquisa em cadastros eletrônicos e, eventualmente, da citação editalícia, se preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, III, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não localização do executado para citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exequente cumpriu adequadamente seu ônus processual de diligenciar a localização do executado, tendo realizado cinco tentativas de citação em endereços diversos e quatro requerimentos de pesquisas eletrônicas; (ii) verificar se o indeferimento sistemático das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD configura violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da jurisdição; e (iii) analisar se a extinção do processo executivo, sem autorização prévia das pesquisas eletrônicas ou citação por edital, caracteriza cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A exequente demonstrou diligência excepcional ao apresentar cinco endereços distintos para tentativas de citação, custear todas as diligências necessárias e requerer reiteradamente a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, evidenciando o cumprimento de seu dever de cooperação processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento em recurso repetitivo (REsp 1.184.765/PA) de que, após a Lei 11.382/2006, prescinde-se do exaurimento de diligências extrajudiciais para autorização de pesquisas eletrônicas, posicionamento estendido aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD como ferramentas legítimas para simplificar e agilizar a busca de bens e endereços.

5. O indeferimento sistemático das pesquisas eletrônicas e da citação por edital, após o esgotamento das vias ordinárias de localização, configura formalismo excessivo incompatível com a sistemática cooperativa do processo civil contemporâneo e viola os princípios da efetividade jurisdicional e da duração razoável do processo.

6. A extinção prematura da execução, sem permitir o uso dos mecanismos tecnológicos disponíveis ou a citação ficta, frustra a função instrumental do processo executivo e impõe obstáculo indevido à satisfação do crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução com realização das pesquisas eletrônicas requeridas.

8. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução por não localização do executado somente se justifica após o esgotamento dos meios disponíveis ao Poder Judiciário, incluindo pesquisas em sistemas eletrônicos oficiais e citação por edital. 2. O indeferimento de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando demonstradas tentativas frustradas de localização por meios ordinários, viola os princípios da cooperação processual e da efetividade jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 485, IV, 612, 803, III; Lei nº 11.382/2006; Lei nº 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.726.242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.04.2018; STJ, REsp 1.924.553/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2015; TJMT, AI 1028817-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025; TJMT, AI 1023271-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJMT, AC 0006608-91.2015.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMT, AI 1010097-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023; TJMT, AI 1019154-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000715420248110036, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. 1. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, cabendo apenas a hipótese de abandono da causa ( CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos. 2. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação. 3. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07041916020238070005 1893045, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

Ressalte-se que o acolhimento do recurso não implica determinar, desde logo, a citação por edital. A citação editalícia possui natureza excepcional e deve ser precedida de tentativas razoáveis de localização da parte demandada. Por isso, a medida adequada é cassar a sentença recorrida, a fim de que os autos retornem à origem para realização das diligências cabíveis à localização de RITA MARIA PARANAÍBA LIMA, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, apreciando-se, na sequência, se for o caso, a possibilidade de citação por edital.

Com efeito, a providência ora determinada concilia a necessidade de observância do pressuposto processual da citação válida com o dever de assegurar ao credor o acesso efetivo à tutela jurisdicional executiva. Também preserva a competência do Juízo de origem para conduzir as diligências, avaliar sua suficiência e decidir, de forma fundamentada, sobre eventual citação ficta, caso frustradas as tentativas ordinárias de localização da executada.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida deve ser desconstituída, pois extinguiu a execução antes do exaurimento de providências processuais úteis e legalmente admitidas à formação da relação processual, especialmente diante dos requerimentos formulados pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A e da ausência de demonstração de inviabilidade absoluta de localização da executada RITA MARIA PARANAÍBA LIMA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução, com a adoção das diligências cabíveis à localização e citação da executada RITA MARIA PARANAÍBA LIMA, inclusive mediante consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, apreciando-se, após frustradas as tentativas razoáveis de localização, eventual pedido de citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026